Tribunal: TJSP
Processo: 2110568-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000532453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2110568-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MURILO DA SILVA ABREU e Impetrante ALESSANDRA MARTINS
GONÇALVES JIRARDI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar, no
mérito denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 8 de julho de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 44.596
Habeas Corpus Criminal Processo no 2110568-54.2020.8.26.0000
Relator(a): PAIVA COUTINHO
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal
IMPETRANTE: Alessandra Martins Gonçalves Jirardi
PACIENTE: Murilo da Silva Abreu
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Alessandra Martins Gonçalves Jirardi em favor de
MURILO DA SILVA ABREU ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria sofrendo ilegal constrangimento por ato do MM. Juiz de Direito em exercício
na 15a Vara Criminal da Capital que ao proferir sentença condenatória no processo
no 1523643-44.2019.8.26.0228, negou a ele o direito de recorrer em liberdade (fls.
1/16 e documentos fls. 17/101).
Preliminarmente, a impetrante alega cerceamento de defesa,
referindo-se ao fato de que antes de apresentar as alegações finais no referido
processo, pleiteou tempestivamente a conversão do julgamento em diligências (fl. 4)
com vista a produzir provas que demonstrassem a inocência do paciente,
permanecendo o r. Juízo inerte em relação a tal pedido e prolatando posteriormente a
sentença condenatória, o que causou imenso prejuízo ao paciente. No mérito,
argumenta ser inidônea a fundamentação da r. sentença no tocante à negativa de
recurso em liberdade, que deixou de demonstrar claramente a necessidade da
manutenção da medida constritiva, em desacordo com o disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal, além de afrontar os princípios constitucionais de garantia,
dentre eles o da presunção de inocência e o da isonomia, e o entendimento do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
colendo Supremo Tribunal Federal com força vinculante proferido nas ADCs 43, 44
e 54, o qual proíbe a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da
condenação.
Requer, com a presente, seja concedido ao paciente o direito
de apelar em liberdade, bem todas as diligências requeridas.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
103/105), consta dos autos o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pela denegação da ordem (fls. 112/120).
É o relatório.
Com todo respeito ao entendimento contrário, é o caso de
denegação da ordem.
O paciente foi preso em flagrante, denunciado e processado
perante o r. Juízo de Direito da 15a Vara Criminal da Capital, por incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, porque mantinha em depósito 124 (cento e vinte e
quatro) tijolos de “maconha”. Encerrada a instrução processual e após o Ministério
Pública ter apresentado alegações finais, a Defesa reiterou o pedido de diligências
formulado a fls. 340/352 do processo digital da origem (expedição de ofícios para a
Delegacia de Polícia da DISE, o CEPOL, o Instituto de Criminalística, para
comprovar a veracidade das provas colhidas no inquérito policial), nos termos do
art. 55, § 1o e § 5o, da Lei no 11.343/2006, bem como o art. 402 do Código de
Processo Penal, o que foi indeferido sob o argumento de que não houve
demonstração inequívoca da imprescindibilidade na produção da prova naquele
momento processual, sendo destacado que a Defesa deixou de requerê-la no
momento oportuno, mesmo havendo inúmeras oportunidade para tanto (fls. 17/18).
Apresentado o memorial de defesa (fls. 61/93), no qual se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
requereu também a conversão do julgamento em diligências, sobreveio a r. sentença
que condenou o paciente nos termos da denúncia à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade por remanescerem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública (fls.
94/101).
Pois bem.
A matéria preliminar deduzida não merece acolhimento,
devendo ser rejeitada.
Não obstante o entendimento contrário da il. impetrante,
houve sim manifestação do r. Juízo a quo acerca da matéria preliminar suscitada no
presente writ, antes da apresentação dos memoriais de defesa (fl. 18) e na própria
sentença condenatória (fls. 95), ficando consignado que “(...) não houve qualquer
fato novo desconhecido pela defesa que não pudesse ter sido requerido em tempo e
que não a não falta de perícia nos manuscritos encontrados pelos policiais em nada
irá alterar a dinâmica dos fatos aqui narrados”.
Ademais, não é muito assinalar que o habeas corpus,
consoante orientação pacífica, não pode ocupar o lugar de regular apelação, cuja
natureza envolve a devolução do conhecimento total da causa ao órgão ad quem,
com respeito ao princípio do contraditório e do devido processo legal, permitindo a
verificação aprofundada das teses defensivas, o que não cabe no limite estreito de
cognição da ação constitucional. Ainda porque não se colhe flagrante ilegalidade a
ser sanada por meio deste remédio constitucional. Assim, o alegado cerceamento de
defesa deverá ser apreciado por ocasião de um eventual recurso de apelação, ainda
não interposto pelo paciente.
Rejeitada a preliminar, no mérito, o inconformismo do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
paciente não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, se o
paciente permaneceu preso durante o curso do processo, presumem-se presentes os
pressupostos da prisão cautelar, agora com a condenação, por mais forte razão, a
custódia em princípio está justificada.
Vale lembrar que o delito em questão, embora desprovido de
violência ou grave ameaça à pessoa, é fonte de desestabilização das relações
familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação cautelar do
paciente. Bem por isso as medidas cautelares menos gravosas se mostram
inadequadas e insuficientes ao caso concreto. No mais, não se pode olvidar que o
paciente é reincidente e possui maus antecedentes, o que se faz presumir cerca
habitualidade criminosa, fazendo-se necessária a manutenção da prisão como meio,
em especial, da garantia da ordem pública.
Demais disso, o teor da Súmula no 9 editada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça traz esse mesmo entendimento, verbis: “A exigência da
prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção
de inocência”.
Logo, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via eleita.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar, no mérito
denegando-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator